Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737890-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DENISE LANDELL GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA LANDELL DE AZEVEDO SOUZA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação no. 0725190-51.2020.8.07.0001. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício, passo a tecer os seguintes apontamentos. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, a jurisprudência majoritária se inclina no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, não se presume a hipossuficiência apenas em razão da declaração. Necessário que essas alegações sejam comprovadas por elementos de provas. Exige-se a comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem o comprometimento das atividades empresariais. Na mesma linha, de acordo com a Súmula no 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, analisando o referido verbete, observa-se que compete à pessoa jurídica comprovar sua incapacidade em arcar com os custos do processo. Além disso, a meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por conseguinte, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, ainda mais, quando considerada a modicidade das custas deste Tribunal, ou, no mesmo prazo, recolha o devido preparo recursal. Brasília,4 de setembro de 2020 11:50:53. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA